Tribunal: TJSP
Processo: 2228730-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança – Decisão que aplicou multa pela ausência de indicação de bens à penhora – Inteligência do art. 774, V, do CPC – Inadmissibilidade – Cabe ao exequente o ônus de indicar eventuais bens passíveis de constrição – Decisão reformada – Recurso provido.